Tribunal: STF
Processo: ARE 1338548
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA A COBRANÇA DE CUSTAS PARA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA PARA A SUA COBRANÇA. ALÍNEA ‘A’ DO ITEM VII, DA TABELA IX ANEXA AO REGIMENTO DE CUSTAS. POSICIONAMENTO DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.”
    Opostos embargos de declaração, não foram acolhidos. 
    Sustenta o recorrente violação dos artigo 145, inciso II, e § 1º, e 150, incisos I e IV, da Constituição Federal. 
    Decido.
    No caso dos autos, o Tribunal de origem reconheceu a legalidade da cobrança de custas para o processamento do precatório com base nos seguintes fundamentos:
    “Ao contrário do que pretende fazer crer, as custas processuais, incidentes sobre a expedição de precatório, tem previsão específica na alínea ‘a’, do inciso VII, da Tabela IX, anexada ao Regimento de Custas.
    Portanto, não trata de tributação por analogia. Como bem explicitado pelo Enunciado Orientativo nº 31/2016 do FUNJUS, trata-se de verba de natureza tributária, para remuneração dos serviços prestados pelos agentes públicos do Tribunal de Justiça, com previsão específica, que atende, por consequência, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.“
    Nessa perspectiva, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 280 desta Suprema Corte. Nesse sentido, o seguinte julgado que trata especificamente do tema em questão:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS PARA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. LEI 6.149/1970, DO ESTADO DO PARANÁ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do novo Código de Processo Civil. 
    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. 
    III – Consoante a jurisprudência desta Corte, é incabível a inovação de fundamento em agravo regimental. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.311.548/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 05/07/2021). 
    Nesse mesmo sentido, anotem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas que também tratam do tema versado nos presentes autos: ARE nº 1.336.381/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 23/08/2021; ARE nº 1.335.990/PR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13/08/2021; e ARE nº 1.311.727/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/06/2021.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de agosto de 2021. 
Ministro Dias Toffoli 
Relator 
Documento assinado digitalmente